Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA REMUNERADA. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO – GDSE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para obrigá-lo a manter a gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE) no mesmo percentual percebido no mês de junho de 2025, a incidir sobre o vencimento da parte autora, até decisão final de mérito.
2. Sustenta que é vedado concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Alega que a medida se mostra irreversível ante a grande dificuldade de se reaver valores pagos em caso de revogação da tutela. Afirma, ainda, a inexistência de pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a servidora tem direito ao pagamento de somente 15% da gratificação, nos termos do inciso III do art. 17 da Lei Distrital no 5.351/2014.
3. O fato relevante. A agravada é servidora pública do Distrito Federal e está de licença remunerada para estudos em programa de Pós-Graduação desde março/2025. Em agosto/2025 teve redução no percentual da Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE, com possibilidade de exclusão integral com base em parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal que orienta o não pagamento dessa gratificação durante licença para estudo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência consistente em manter a gratificação da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. A Lei 5.351/2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 15, § 4o, que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”
7. Por sua vez, a Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece em seu art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior". Ademais, o artigo 165 estabelece que tal afastamento é considerado para efetivo exercício.
8. Nota-se, portanto, a probabilidade do direito da servidora pública, uma vez que os dispositivos legais mencionados lhe garantem a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para a realização de curso de pós-graduação.
9. A diminuição da remuneração durante o curso da demanda demonstra o risco de dano, devendo ser mantida a tutela de urgência a fim de prestigiar a dignidade da pessoa humana e a irredutibilidade dos vencimentos, mormente considerando que o Ente Distrital tem prerrogativas que lhe garantem maior facilidade na cobrança de valores no caso de eventual sentença desfavorável à autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, art. 161; Lei 5.351/2014, art. 15, § 4o.